Tribunal: TJDFT
Processo: 0723007-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO COLETIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE E EXCESSO DA EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.
1. Verificado que as matérias de defesa suscitadas pelo ora agravante no primeiro grau de jurisdição foram examinadas na r. decisão agravada, não se encontra configurada a negativa de prestação jurisdicional.
2. Não há como reconhecer prescrição da execução, uma vez que não transcorreram cinco anos entre o trânsito em julgado do acórdão exequendo e a prática de ato por parte do Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal – SIND-ATRS/DF, autora da Ação Coletiva que ensejou o cumprimento de sentença, tendente a interromper o prazo prescricional.
3. No que diz respeito à tese de nulidade da execução, impõe-se, igualmente, rechaçá-la, porquanto aplicável ao caso em exame a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos exatos termos do art. 499 do CPC, tendo em vista a não concessão do abono, conforme estabelecido no julgado exequendo.
4. Quanto ao alegado excesso de execução, a r. decisão bem observou os critérios para fixação do “quantum” devido, ao determinar à Contadoria Judicial que elaborasse os cálculos, seguindo o disposto na Lei Complementar Distrital n. 840/2011, bem assim o acréscimo de correção monetária pelo IPCA-E, em razão do entendimento formado pelo Supremo Tribunal Federal (RE870947).
5. Quanto à fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, deve ser também prestigiada a r. decisão ora agravada, porquanto arbitrados em “10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pela parte autora, honorários estes referentes à fase de liquidação do título judicial exeqüendo.”
6. Agravo de Instrumento conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.